Tribunal: TJDFT
Processo: 0706492-46.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PESSOA IDOSA. ART. 1.699 DO CC. NECESSIDADE DE FATO NOVO SUPERVENIENTE. PROVA INSUFICIENTE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de majoração de alimentos.
2. Autora idosa, com alegação de aumento de despesas.
3. Sentença concluiu pela ausência de fato novo e suficiência da renda atual.
II. Questão em Discussão
4. Verificar se houve alteração superveniente capaz de justificar a majoração dos alimentos, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
III. Razão de Decidir
5. As provas apresentadas não demonstram aumento significativo das despesas essenciais.
6. Renda da apelante supera gastos comprovados.
7. Não houve demonstração de alteração relevante na capacidade contributiva dos apelados.
8. Jurisprudência do TJDFT exige prova robusta de alteração superveniente. Precedentes: Acórdão 1641801, 0713224-33.2021.8.07.0009, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJe: 28/11/2022; Acórdão 1647331, 0700314-02.2020.8.07.0011, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJe: 06/01/2023.
9. Binômio necessidade/possibilidade preservado.
IV. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Majoro os honorários em 2% (dois por cento), fixando em 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do § 11 do Art. 85 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida à apelante.
Dispositivos relevantes citados
• CC: arts. 1.694, §1o; 1.699.
• CF: art. 229.
• Estatuto do Idoso: arts. 11 e 71.
• CPC: art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada
Acórdão 1641801, 0713224-33.2021.8.07.0009, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJe: 28/11/2022;
Acórdão 1647331, 0700314-02.2020.8.07.0011, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJe: 06/01/2023
STJ, REsp 1.251.000/RS.
STJ, AgInt no AREsp 1.407.606/SP.